Tribunal: TJDFT
Processo: 0729043-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729043-73.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DROGARIA G. C. LTDA. - ME RECORRIDO: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS EM DIVERSOS ENDEREÇOS. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. 1 – O art. 256 do CPC prevê a citação por edital quando desconhecido ou incerto o citando; ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar, tornando infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2 – Embora aviadas diversas tentativas para a localização da parte ré, inclusive com pesquisas no Renajud, Infojud e Bacenjud, todas restaram sem êxito, colimando com a citação editalícia, cujos requisitos estavam presentes em conformidade aos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil. 3 – O autor juntou prova escrita sem eficácia de título executivo, mediante notas fiscais e recebimento de mercadorias que, de forma inescusável, demonstraram a eficácia do título executivo perseguido na presente via monitória ajuizada com fulcro no art. 700, do CPC. 4 – Recurso conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 256, §3o, do CPC, pugnando pela nulidade da citação por edital, haja vista o não exaurimento das medidas voltadas à sua localização, o que afronta o devido processo legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 256, §3o, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030